Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705219-47.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA RECORRIDO: PAULO DIEGO MACIEL SANTOS BELLOTI, JAQUELINY SMADI DA COSTA DESPACHO Verifica-se que o acordo de Id n. 78202180 está assinado apenas pelo representante da parte recorrente. Às partes para sanar a irregularidade apontada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de homologação. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator